Tribunal: TJES
Processo: 0005872-33.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005872-33.2016.8.08.0035

EBGTE
:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EBGD
A
:

MIRIAM THOMY VASCONCELLOS, REPRESENTAD
A
POR ALESSANDRA THOMY VASCONCELOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando de ofício a sentença, fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da causa, conforme o Tema 1076 do STJ. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado e requer o restabelecimento dos honorários arbitrados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão embargado e se a embargante possui interesse recursal para a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna, verificada entre os elementos da decisão judicial, e não entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte recorrente.

O interesse recursal exige a demonstração da necessidade e utilidade do recurso para alcançar uma situação mais vantajosa ao recorrente, o que não se verifica no caso, pois a eventual reforma do acórdão resultaria em condenação superior à estabelecida na decisão embargada.

A oposição de embargos de declaração meramente protelatórios sujeita a parte à multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão judicial, não se configurando pela divergência entre a decisão proferida e a expectativa da parte.

O interesse recursal exige a demonstração de necessidade e utilidade do recurso, não se configurando quando a reforma da decisão puder resultar em situação mais gravosa ao recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005872-33.2016.8.08.0035

EBGTE
:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EBGD
A
:

MIRIAM THOMY VASCONCELLOS, REPRESENTAD
A
POR ALESSANDRA THOMY VASCONCELOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Pois bem
.

Observ
o que
a
sentença possui conteúdo condenatório, bem como
houve
proveito econômico da parte autora,
vez
que condenou a requerida, ora recorrente,
a
o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

E considerando a
sucumbência recíproca das partes,
o Juízo Singular
fixou honorários sucumbenciais à ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), incumbindo às requeridas responderem por 80% do valor e a requerente por 20%, ressalvando que tal parte litiga sob o palio da justiça gratuita.

Logo, nos termos da r. sentença, a ora embargante responde por honorários sucumbenciais no valor aproximado de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Adiante,
no acórdão objurgado, de ofício reformei a sentença para,
adequando o julgamento ao Tema 1076 do STJ,
fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento),
já considerados os honorários recursais
,
a incidir sobre o valor da causa (R$ 10.000,00 – dez mil reais).

Com isso, extrai-se que
acaso reformado
o acórdão embargado
para manter
a condenação dos honorários
arbitrados na
sentença,
e acrescer os
honorários recursais devido pelo desprovimento do
apelo
, na força do artigo 85, §11, do CPC,
o que também se daria por equidade,

importará em condenação superior
à estabelecida no acórdão
.

José Carlos Barbosa Moreira elenca como requisito intrínseco de admissibilidade o interesse recursal, o qual é configurado “
sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo (necessidade do recurso)
”
1
.

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, RT, página 2.162, que o interesse em recorrer consubstancia-se
“na necessidade que tem o recorrente de obter anulação ou reforma da decisão que lhe foi desfavorável”
.

Nesses termos, não há necessidade/utilidade o acolhimento do presente embargos de declaração, porquanto a alteração do julgado conforme defende a embargante, importará em condenação muito superior à já estabelecida.

A
nte o exposto, diante da ausência de interesse recursal,
não conhece do presente embargos de declaração
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 117.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.